Tribunal: TJES
Processo: 5005183-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005183-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÃVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO FERNANDES MENESES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Ã unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5Âª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5005183-89.2024.8.08.0012

Recorrente: ADALTO FERNANDES MENESES

Recorrido: BANCO BMG S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE DESCONTOS REALIZADOS PELA RÉ, REFERENTE À CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIANTE SOB O ENTENDIMENTO DE QUE NUNCA CONTRATOU SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM A PARTE RÉ, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
SUSCITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, REITERA A VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E, POR CONSEQUÊNCIA, DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. REQUER, AO FINAL, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, NO TOCANTE À PREJUDICIAL SUSCITADA PELO BANCO RECORRIDO, DEIXO DE ANALISÁ-LA, COM FUNDAMENTO NO ART. 488 DO CPC.
(6). MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ANTE SUPOSTO VÍCIO DE VONTADE, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “
DEMONSTRATIVO DESPESAS
” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB OS IDs. 13365922, 13365923, 13365924, 13365925 E 13365926 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, INCLUSIVE EM ESTABELECIMENTOS FÍSICOS, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRE RESSALTAR QUE EM CASOS SEMELHANTES, ESTE RELATOR JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO INVALIDANDO O CONTRATO PELO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, POIS O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM COMPRAS E SEM DESBLOQUEIO DO CARTÃO SERIA ARTIFÍCIO ENGENDRADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA BURLAR A MARGEM CONSIGNÁVEL DOS BENEFÍCIOS E SALÁRIOS, CONSTITUINDO-SE EM VERDADEIROS EMPRÉSTIMOS,
MAS ESTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS O AUTOR NÃO SÓ RECEBEU VALOR EM CRÉDITO (DINHEIRO), COMO TAMBÉM REALIZOU COMPRAS E POR ESTE MOTIVO NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DE QUE TENHA HAVIDO ERRO OU DOLO.

NESSE CENÁRIO, COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE:
“[...] a parte requerente se limitou a pugnar pelo julgamento antecipado do mérito, escorando-se, pois, meramente nas alegações contidas na petição inicial, não impugnando as faturas colacionadas pela parte requerida e aduzindo que os depósitos que a parte requerida alega ter realizado não condizem com a realidade, em razão de não constarem no extrato juntado. [...]
Além disso, para consubstanciar o fato modificativo argumentado pela parte ré, a instituição financeira requerida demonstrou a utilização do cartão de crédito pela parte autora, ou seja, apesar de alegar que não teria contratado cartão de crédito consignado e que não tinha conhecimento de seus termos, o utilizou em algumas ocasiões, conforme as faturas anexadas e não impugnadas pela parte requerente. Logrou êxito a parte requerida em demonstrar que a contratação do cartão de crédito consignado não se resumiu a um único saque
- normalmente o que acontece quando o consumidor pensa estar contratando um empréstimo ou em casos de depósitos de valores na conta do consumidor mesmo não tendo contratado qualquer serviço –, visto que pelas faturas colacionadas com a contestação, é possível verificar que a parte consumidora
utilizou o cartão de crédito consignado para compras no mercado local
como
Power Auto Pecas Cariacica
em 26/02/2016; J
oao Armiro Filho Cariacica
em 13/03/2016;
Supermercado CA
em 22/03/2016;
OK Super Atacado Cariacica
em 22/03/2016;
Padaria Globo Cariacica
em 24/03/2016;
Internacional Supermer Cariacica B
em 23/09/2017;
EPA Loja 95
em 02/11/2017;
P Eucalipito Rde Marcel
em 22/02/2018;
Superm Internacional
em 24/05/2018, entre outros ao
longo de mais de 03 (três anos).

Além disso, ficou demonstrado que a parte requerente inclusive realizou o pagamento de fatura para além daquele desconto mínimo em seu benefício previdenciário em diversas oportunidades, como nos meses
12/2015
(R$ 100,00),
01/2016
(R$ 100,00),
02/2016
(R$ 100,00),
03/2016
(R$ 100,00),
05/2016
(R$ 100,00), o que demonstra a sua ciência em relação ao termos da contratação do cartão de crédito consignado. Ademais, após a apresentação das faturas com a utilização do cartão de crédito consignado e com os pagamentos para além do desconto mínimo no benefício previdenciário, a parte requerente afirma que os depósitos que a parte requerida alega ter realizado não condizem com a realidade, em razão de não constarem no extrato. No entanto, em análise aos extratos contidos ao processo, observo que o mesmo não se trata do “sistema de histórico de extratos”, onde constaria todas as entradas e saídas da conta bancária da parte autora, a qual foi extraído em parte, somente relativo ao período de 08/2023 à 10/2023 em
ID 39824093-pág. 03
, e sim de um “relatório de evolução de dívida”, na qual somente aparece os valores descontados relativos ao contrato de cartão de crédito consignado. Isso considerado, diante das provas juntadas aos autos pela parte requerida, tenho por comprovado que a parte requerente realizou a contratação do cartão de crédito consignado em referência.”
ASSIM, O BANCO REQUERIDO COMPROVOU A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO TER A PARTE AUTORA CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AUTORIZANDO, DE FORMA EXPRESSA, QUE DESCONTOS SE EFETIVASSEM DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I DO CÓDIGO CIVIL), OU SEJA DIANTE DAS PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DO USO DO CARTÃO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CONFIGURARIA CLARO AFRONTE AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA AUTORA. A IMPROCEDÊNCIA É, PORTANTO, MEDIDA DE RIGOR E POR DECORRÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ DE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, ATÉ PORQUE O AUTOR NÃO REALIZA OS PAGAMENTOS EM SUA TOTALIDADE, SE LIMITANDO A PAGAR SOMENTE COM OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU CONTRACHEQUE, QUE NÃO FAZIA JUS AO COBRADO NAS FATURAS ANEXADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)